Tribunal: TJMT
Processo: 1041004-46.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041004-46.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Posse e Exercício, Inscrição / Documentação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DALILA MORGANA DE SOUZA MUTZENBERG - CPF: 044.723.511-70 (IMPETRANTE), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

D
ireito administrativo. Mandado de segurança. Processo seletivo simplificado. Desclassificação de candidata. Exigência de certidão negativa da junta comercial. Alusão a participação em empresa privada. Sócia-administradora com baixa requerida antes do prazo. Sócia cotista sem poderes de administração. Formalismo excessivo. Razoabilidade e proporcionalidade. Liminar. Art. 7º, iii, da lei 12.016/2009. Requisitos presentes. Referendo pelo colegiado.

I – CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada no Processo Seletivo (Edital n. 1-SEMAT/MT/2025), que foi desclassificada em razão da certidão da JUCEMAT apontar sua participação em duas empresas: uma em que figura como sócia-administradora, e outra em que figura somente como sócia cotista. Alega excesso de formalismo, demonstrando que já havia requerido a baixa da empresa administrada antes do prazo exíguo fixado pelo Edital Complementar n. 12/2025.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examinar se a desclassificação da candidata, fundada em suposta violação a regra editalícia que exige a apresentação de Certidão Negativa da JUCEMAT, mostra-se proporcional e razoável, bem como se estão presentes os requisitos para concessão da liminar.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital vincula a Administração, mas sua aplicação deve observar proporcionalidade e finalidade:

3.1. Quanto à empresa em que a impetrante é sócia-administradora, os documentos evidenciam que ela requereu a baixa empresarial antes do prazo extremamente curto – apenas três dias úteis – estabelecido pelo edital complementar. A exigência de conclusão da baixa nesse lapso revela possível formalismo excessivo e aparente violação à razoabilidade.

3.2. Quanto à empresa em que figura apenas como sócia cotista, o art. 144, X, da LC/MT 04/1990 veda a participação do servidor em atos de gerência ou administração, não alcançando a mera titularidade de quotas sem poderes de gestão, que não caracteriza exercício de comércio.

3.3. A continuidade do certame com convocação de outros candidatos pode tornar ineficaz eventual concessão futura da segurança, caracterizando o risco da demora. Presentes, em cognição sumária, a plausibilidade jurídica das alegações e o perigo de ineficácia do provimento final, nos termos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009.

IV - DISPOSITIVO E TESE

4. Liminar concedida para reservar a vaga em favor da impetrante, até o julgamento final do
mandamus
, com referendo pelo Colegiado.

Tese de julgamento:
“Configura plausibilidade jurídica, para fins de concessão de liminar em mandado de segurança, a desclassificação de candidata em processo seletivo fundada na exigência de baixa empresarial e na menção a sociedade da qual figura apenas como cotista, quando demonstrado que o prazo fixado pela Administração foi exíguo e que a vedação legal alcança apenas funções de gerência ou administração. Nessas hipóteses, impõe-se a adoção da medida menos gravosa - reserva da vaga - para preservar a utilidade do provimento final e evitar possível prejuízo decorrente do prosseguimento do certame”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; LC/MT n. 04/1990, art. 144, X; Resolução TJMT/Órgão Especial n. 8/2025, art. 25.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
com pedido de liminar, impetrado contra suposto ato ilegal, consistente na desclassificação da impetrante do Processo Seletivo regido pelo Edital n. 1-SEMAT/MT, de 6.3.2025, destinado a contratação temporária e formação de cadastro de reserva,

A impetrante alega, em síntese, que foi aprovada para o cargo de Perfil 7 - Cadastro e Regularização Ambiental, porém, acabou eliminada em razão da exigência de
Certidão Negativa emitida pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT. Segundo afirma, a Administração entendeu que ela não atenderia ao
requisito de não exercer gerência ou administração de empresa privada
(Id. 329752880 – fls. 24 e 74/75).

A
ponta duas situações distintas, acerca das empresas positivadas na certidão emitida pela JUCEMAT: a primeira, referente à empresa da qual é sócia-administradora e para a qual já havia solicitado a baixa na Junta Comercial antes do prazo final, tido exíguo, juntando o protocolo; a segunda, referente a uma empresa na qual figura apenas como sócia cotista, sem poderes de administração. Sustenta que tal ato configura excesso de formalismo e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer, em sede de liminar, a suspensão do ato e sua imediata posse ou, subsidiariamente, a reserva de sua vaga até o julgamento final.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A liminar em mandado de segurança não constitui antecipação dos efeitos da tutela final, mas tão somente medida cautelar para que se suspenda o ato que motivou o pedido quando relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, se concedida apenas ao final (art. 7º, III, Lei 12.016/2009).

Em análise perfunctória, própria desta quadra processual, vislumbro a presença de relevante fundamentação em uma dupla perspectiva:

Primeiramente, quanto à empresa em que a impetrante figura como sócia-administradora, a narrativa inicial, amparada pelos documentos juntados, aponta para uma aparente desproporcionalidade no ato administrativo.

O Edital Complementar n. 12, publicado no Diário Oficial n. 29.109, de 5.11.2025 (quarta-feira), convocou os candidatos para apresentação de documentos a partir das 00:00 referida data até às 16:00 hs de 10.11.2025 (segunda-feira) e comparecimento para imediato início das atividades na data de 11.11.2025.

A exigência de regularização cadastral (baixa da empresa) em um prazo de apenas 3 (três) dias úteis, conforme alegado e demonstrado pela impetrante, se mostra notadamente curto e de difícil cumprimento, o que, em uma análise inicial, pode configurar violação ao princípio da razoabilidade.

Esse fato, aliado à comprovação de que a candidata já havia iniciado o procedimento de baixa da empresa, sugere um provável excesso de formalismo por parte da Administração Pública, que teria se apegado à forma em detrimento da finalidade da norma e da boa-fé da candidata.

Em segundo lugar, quanto à empresa onde a impetrante figura apenas como sócia cotista, a plausibilidade do direito se ampara na interpretação do art. 144, X, da Lei Complementar Estadual n 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato) que proíbe ao servidor "participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer comércio e, nessa qualidade, transacionar com o Estado".

O comando legal dirige-se ao exercício de funções de direção, gestão ou representação empresarial, não alcançando a mera condição de sócio-investidor. A restrição não se estende, portanto, ao servidor que figure apenas como cotista, sem poderes de administração, sem assinatura em nome da empresa e sem participação nos atos de gestão. A titularidade de quotas, por si só, não caracteriza exercício de comércio nem envolve atividade gerencial, subsistindo o direito de propriedade e de investimento privado.

Ressalvo, contudo, que a vedação incidirá caso o servidor exerça gestão de fato ou pratique atos que evidenciem conflito de interesses, hipótese em que a Administração poderá reconhecer o descumprimento legal, independentemente da ausência de poderes formais no contrato social.

O receio de dano ineficácia da medida também se mostra evidente, uma vez que o prosseguimento do certame, com a eventual convocação de outros candidatos, pode resultar na perda definitiva da vaga pela impetrante, tornando inócua uma futura concessão da segurança.

Não obstante, a análise mais detida da matéria, inclusive no que tange à correta identificação da autoridade coatora e à efetiva configuração do direito líquido e certo, demanda maiores esclarecimentos, que virão com as informações a serem prestadas pela autoridade impetrada.

Nesse contexto, a medida mais prudente e que melhor equilibra os interesses em jogo é a reserva da vaga, providência que assegura a utilidade do provimento final sem antecipar, de modo prematuro ou indevido, os efeitos próprios da nomeação e posse, preservando a margem de atuação da Administração até a solução definitiva da controvérsia.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido liminar formulado em caráter subsidiário, para determinar que a autoridade impetrada reserve a vaga destinada ao cargo de Perfil 7 - Cadastro e Regularização Ambiental, no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), em favor da impetrante.

R
eferendada a concessão de tutela de urgência pelo órgão colegiado, conforme dispõe o art. 25 da Resolução TJMT/0E n. 8/2025, notifique-se a autoridade impetrada para cumprir a presente decisão no prazo de 05 (cinco) dias, bem como para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, encaminhando-se cópia desta decisão

Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso, na forma do art. 7º, II, da Lei 12.016/09.

Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.

É como decido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025